Tribunal: TJSP
Processo: 2204096-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cobrança de diferença de indenização do seguro DPVAT. Decisão que inverteu o ônus da prova e determinou a realização da perícia realizada pelo IMESC. Insurgência. Desnecessidade da inversão do ônus da prova no presente caso.

Agravo provido.